Tribunal: TJSP
Processo: 1028505-72.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MERCADO LIVRE – FRAUDE NA PLATAFORMA – FORTUITO INTERNO
– O site de vendas virtual e o aparato de pagamentos on-line exercem intermediação relevante e remunerada (diretamente) na aproximação entre consumidor e fornecedor, de forma que integra a cadeia de consumo (art. 3o, da Lei n. 8.078, de 1990). Evento danoso que integra o risco da atividade exercida

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MERCADO LIVRE – FRAUDE NA PLATAFORMA – FORTUITO INTERNO
– O site de vendas virtual e o aparato de pagamentos on-line exercem intermediação relevante e remunerada (diretamente) na aproximação entre consumidor e fornecedor, de forma que integra a cadeia de consumo (art. 3o, da Lei n. 8.078, de 1990). Evento danoso que integra o risco da atividade exercida (intrínseco) – precedentes – incapaz de repelir o nexo de causalidade (art. 14, CDC);
– Restituição do efetivo prejuízo do autor, correspondente à
- A conduta contratual e a frustração em desfavor do usuário violam elemento integrante da moral, constituindo dano (modalidades própria e imprópria) indenizável – inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil - indenização que deve ser arbitrada em R$5.000,00, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO